Tribunal: TJMT
Processo: 1042008-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042008-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRA APARECIDA PERDIZA - CPF: 123.762.068-63 (APELANTE), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE - CPF: 042.969.951-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (APELADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Extrapatrimoniais. Acidente Fatal Em Prédio Público. Preliminar De Cerceamento De Defesa. Julgamento Antecipado Da Lide. Responsabilidade Civil Do Agente Público. Ilegitimidade Passiva Reconhecida De Ofício. Feito Extinto Sem Resolução Do Mérito.
Recurso Prejudicado.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de acidente fatal ocorrido nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com pedido de condenação solidária do Deputado Estadual e do órgão público.

2. Os autores alegaram omissão na segurança do ambiente e requereram indenização por danos morais. O réu sustentou ausência de responsabilidade e culpa exclusiva das vítimas. Sentença de improcedência e reconhecimento de ilegitimidade passiva. Preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo indeferimento da produção de prova oral.

II.
Questão Em Discussão

3. Há duas questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral para esclarecimento dos fatos; ii) saber se é possível responsabilizar civilmente, de forma direta, agente público (Deputado Estadual) por evento danoso ocorrido em órgão público estadual, ou se a responsabilidade objetiva é do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

III.
Razões De Decidir

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando os elementos documentais dos autos são suficientes para a formação do convencimento do Juiz, não havendo nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

5. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, sendo o agente público parte ilegítima, ressalvado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Não há nos autos demonstração de conduta dolosa ou culposa grave do parlamentar, tampouco da Assembleia Legislativa, que não possui personalidade jurídica própria.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do agente público e extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em elementos suficientes dos autos. 2. A responsabilidade civil por danos causados por agente público, nessa qualidade, é objetiva e recai sobre o Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988. 3. O agente público somente poderá responder em ação de regresso, em caso de dolo ou culpa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 355, I, 485, VI, 370, 98, § 3o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.027.633, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14.08.2019; STF, RE 1485377/SC, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 18.09.2024; TJMT, Apelação Cível 0002710-26.2012.8.11.0087, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2024; TJMT, Apelação Cível 0000367-93.2014.8.11.0020, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1042008-63.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de
Apelação interposto por
Alexandra Aparecida Perdiza
e
Juvenal Alves Correa de Albuquerque
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais
ajuizada em face de
Gilmar Donizete Fabris
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, os Apelantes arguiram, em preliminar, cerceamento de defesa, sob o argumento de que a controvérsia demandava produção de prova oral para elucidação da dinâmica do acidente, das condições do ambiente laboral e da responsabilidade pela segurança do local.

No mérito, sustentaram, em síntese, a necessidade de manutenção do Estado de Mato Grosso no polo passivo, em razão da omissão estatal na fiscalização e manutenção adequada do prédio, além da responsabilidade do réu Gilmar Donizete Fabris, defendendo que a ausência de providências básicas de segurança e fiscalização por parte dos demandados contribuiu decisivamente para o evento danoso.

Ao final, requereram o provimento do recurso para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos para instrução ou, alternativamente, reformar a decisão para reconhecer o dever de indenizar.

O apelado, Gilmar Donizete Fabris, apresentou contrarrazões defendendo a ausência de cerceamento de defesa, inexistência de nexo de causal e a responsabilidade indenizatória, e requereu o desprovimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Departamento Estadual de Trânsito pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Confor
me relatado, os apelantes alegam, em preliminar, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral.

A alegação, todavia, não se sustenta.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como aquelas desnecessárias à formação de sua convicção. E, como é cediço, não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

Na hipótese, o Julgador de origem concluiu pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC, mormente porque considerou suficientes os elementos documentais acostados à formação do convencimento, especialmente os laudos periciais, depoimentos colhidos e demais provas dos autos.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Com efeito, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo nos autos elementos documentais suficientes, é plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa:

[...] Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Ademais, é de se registrar que o Código de Processo Civil prestigia o princípio da eficiência processual, de modo que o julgador não está obrigado a deferir a realização de provas que considere desnecessárias, seja pela suficiência dos elementos já existentes nos autos, seja pela irrelevância da prova pretendida para o deslinde da controvérsia.

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Começo por pontuar que a Ação foi ajuizada inicialmente em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do deputado estadual Gilmar Donizete Fabris, de modo que o Estado de Mato Grosso
em momento algum
integrou formalmente o polo passivo. A referência à exclusão do Estado, constante na sentença, decorreu apenas da necessidade de corrigir equívoco de cadastramento no PJe, não havendo nos autos pedido de inclusão, citação, manifestação processual ou defesa apresentada pelo ente federativo. Portanto, não conheço do pedido dos Apelantes.

Registre-se, ainda, que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), além de não figurar no polo passivo da demanda, tampouco tem interesse recursal na controvérsia, motivo pelo qual
não conheço das contrarrazões
apresentadas por referida Autarquia.

Prossigo.

Alexandra Aparecida Perdiza
e
Juvenal Alves Correa de Albuquerque
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais
contra a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o deputado estadual
Gilmar Donizete Fabris
, em razão de acidente fatal que resultou na morte de Luciano Henrique Perdiza ocorrido nas dependências do Gabinete 14 da Assembleia Legislativa, durante serviço de retirada de carpete.

Os Autores são, respectivamente, mãe e irmão de Luciano Henrique Perdiza.

Alegam que a morte da vítima decorreu de omissão quanto à segurança e à fiscalização do ambiente; postulam a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não tem personalidade jurídica própria, mas apenas personalidade judiciária, razão pela qual não pode figurar no polo passivo da demanda. Defendeu que, em hipótese como a dos autos, eventual responsabilidade patrimonial cabe ao Estado de Mato Grosso e não à Casa Legislativa, invocando entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

O Juiz singular acolheu a ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa, determinou sua exclusão do polo passivo e declinou da competência para a Vara Cível.

O réu Gilmar Donizete Fabris, em sua defesa, refutou sua responsabilidade pelos fatos narrados, sustentou inexistir vínculo de subordinação com as vítimas, pois estas atuaram como prestadores de serviço autônomos, sem qualquer relação de emprego ou obrigação de cumprimento de ordens e horários. Alegou, ainda, que a culpa pelo acidente seria exclusiva das vítimas, uma vez que, na condição de especialistas, deveriam conhecer e adotar as cautelas necessárias à execução segura da atividade, não podendo ser atribuída ao requerido a responsabilidade pelo evento danoso.

Determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, esta suscitou conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu pela competência do Juízo Cível Estadual, razão pela qual os autos retornaram com novo número.

A Juíza sentenciante concluiu serem improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o acidente decorreu do manuseio inadequado de produto inflamável pelos próprios prestadores de serviço, o que caracteriza culpa exclusiva das vítimas e afasta a responsabilidade civil do Réu.

Inconformados, os Autores interpuseram este Recurso de Apelação.

No caso, os laudos periciais produzidos pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) do Estado de Mato Grosso atestaram que o acidente ocorreu em razão da concentração de vapor de solvente inflamável em ambiente com ventilação insuficiente, aliado ao uso de enceradeira elétrica durante a execução dos serviços de retirada do carpete no gabinete 14 da Assembleia Legislativa.

Conforme detalhado no laudo, a combinação do produto inflamável, cujo vapor mais pesado que o ar formou uma mistura explosiva junto ao piso, com a fonte de ignição gerada pela enceradeira resultou em violenta explosão seguida de incêndio, ocasionando danos materiais ao patrimônio público e lesões gravíssimas nas vítimas, as quais evoluíram ao óbito em decorrência das extensas queimaduras sofridas.

Além disso, o laudo apontou que as vítimas não portavam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para o manuseio dos materiais, e que a situação poderia ter sido evitada mediante fiscalização e controle adequados das condições de segurança do trabalho.

A conclusão técnica destaca, ainda, que o sinistro decorreu da conjugação de fatores como ambiente inadequado, utilização de equipamento elétrico e manuseio de solvente altamente volátil, tendo a perícia determinado, de forma inequívoca, a causa da explosão e do subsequente incêndio. Diante desse contexto, indago, seria possível responsabilizar, diretamente, o deputado estadual por evento danoso ocorrido em ambiente de órgão público estadual, ou se, a rigor, o correto seria direcionar a demanda ao Estado de Mato Grosso, na qualidade de ente federativo responsável pela administração e manutenção do prédio, segurança das instalações e fiscalização das atividades desenvolvidas em seu âmbito?

Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade do Estado por danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros. Trata-se da teoria do risco administrativo, em que a vítima pode propor ação diretamente contra o Estado, titular do dever de garantir segurança e fiscalizar suas dependências.

A responsabilização pessoal do agente público, especialmente parlamentar, é medida de exceção, restrita a hipóteses em que se comprove conduta dolosa ou culposa grave, desvinculada do exercício regular da função pública.

Eventual responsabilidade pessoal só poderia ser perseguida pelo próprio Estado, por meio de ação regressiva, após apuração da existência de dolo ou culpa.

No caso em análise, não há qualquer elemento que demonstre atuação dolosa ou culposa grave do deputado estadual. Repiso, os laudos periciais e a prova técnica indicam que o acidente decorreu da combinação de solvente inflamável com ambiente de ventilação insuficiente e contato com enceradeira, sem observância dos protocolos mínimos de segurança, revelando, ao menos, culpa concorrente dos próprios trabalhadores.

A via adequada, então, não é a ação direta contra o parlamentar, justificável apenas na presença de ato pessoal desvinculado da função pública, com prova de dolo ou culpa grave, o que não é o caso dos autos.

Assim, não se revela possível atribuir responsabilidade civil direta ao Deputado Estadual pelos fatos narrados, tampouco à Assembleia Legislativa, órgão sem personalidade jurídica própria.

Nesse sentido decidiu o STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2024. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. IRREGULARIDADE DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. No julgamento do RE-RG 842 .846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

2.
Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027 .633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1485377/SC, relator Ministro Edson Fachin, publicado no DJe em 18/09/2024). [sem negrito no original].

Da mesma forma tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMULAÇÃO DA AÇÃO CONTRA O AGENTE PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 940/STF - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

"
A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
" (STF, Tema 940, RE 1.027 .633 - repercussão geral, j. 14.08.2019). (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível 0002710-26.2012.8.11.0087, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no DJe em 26/03/2024).

[...] 1. A teor do disposto no § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores e a terceiros.

2. Resta configurado o dever de indenizar quando as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a conduta negligente do Réu que, ao realizar procedimento cirúrgico, deixa “corpo estranho (gaze cirúrgica)” no abdômen da paciente, vindo esta a experimentar crises de dores abdominais.

3. Sendo incontestável a situação vivenciada pela Paciente e de que a prova dos autos denota que a questão tenha superado o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o patrimônio moral e material, não há razões para desconstituir a decisão que reconheceu como devido o ressarcimento dos danos morais e materiais.

4. Não há que se falar em majoração do valor arbitrado, quando fixados dentro dos parâmetros que atendem a proporcionalidade e razoabilidade.

5. Conforme Tema 940/STF, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado, contudo, o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

6. Recursos de Apelação e Adesivo desprovidos. Consectários legais adequados de ofício. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível 0000367-93.2014.8.11.0020, relatora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, publicado no DJe em 10/11/2023).

Logo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do Réu, ora Apelado.

Com essas considerações, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva de Gilmar Donizete Fabris para figurar no polo passivo e, por conseguinte, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em consequência, julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto por Alexandra Aparecida Perdiza e Juvenal Alves Correa de Albuquerque.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025